Tribunal: TJMT
Processo: 1021187-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021187-35.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SAPEZAL
Agravante: ODELCIO ARTUR PANNEBECKER
Agravado: BAYER S.A.
Número do Protocolo : 1021187-35.2021.8.11.0000
O presente recurso é proveniente da mesma demanda que originou o RAI no 52096/2015, este distribuído à relatoria do eminente Des. Sebastião de Moraes Filho, conforme certificado no Id. no 110624482.
Considerando que parágrafo único do art. 930 do CPC determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, e, ainda, que o art. 80, § 1o, do RITJMT estabelece que a “distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide (...)”, tornou-se prevento o Exmo. Sr. Des. Sebastião de Moraes Filho, em razão de ter sob sua ilustre relatoria o RAI no 52096/2015.
Portanto, determino a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição para o competente relator.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 9 de dezembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator